Tribunal: TJMT
Processo: 1026674-49.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026674-49.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado, Crimes de Tortura, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SOLIMAR BATISTA DOS SANTOS - CPF: 000.287.231-55 (ADVOGADO), TIAGO JUNIOR CARDOSO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como TIAGO JUNIOR CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 422.344.758-05 (PACIENTE), 1ª Vara de Alto Araguaia (IMPETRADO), SOLIMAR BATISTA DOS SANTOS - CPF: 000.287.231-55 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MILAYNE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 064.943.061-10 (VÍTIMA), KAMILLA RODRIGUES FERREIRA DUTRA (VÍTIMA), MAYKON JHONATAN GOMES DE MORAES - CPF: 070.527.891-32 (VÍTIMA), ANDERSON DAVID DOS SANTOS - CPF: 038.643.581-24 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO MARQUES FERREIRA - CPF: 039.002.481-33 (TERCEIRO INTERESSADO), PHABLO HENRIQUE XAVIER DA SILVA - CPF: 035.716.441-58 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO JÚNIOR CARDOSO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), KARILLA RODRIGUES FERREIRA DUTRA - CPF: 068.265.251-27 (VÍTIMA), IAHN KELVIN BARBOSA DE SOUZA - CPF: 061.599.371-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN ELIAS GONCALVES - CPF: 067.682.991-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO PEDRO DA SILVA - CPF: 984.304.084-87 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA (REU), CRISTIANO WEVERTON GOMES SCHWINGEL (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL DA SILVA GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), WILKER SÁVIO ALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE SILVA SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TIAGO JUNIOR CARDOSO DOS SANTOS
IMPETRANTE: SOLIMAR BATISTA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, TORTURA E CORRUPÇÃO DE MENORES - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – REVOGAÇÃO – INVIABILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – REITERAÇÃO CRIMINOSA -
HABEAS CORPUS
DENEGADO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando, presentes prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, ficar demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública, diante, principalmente, da gravidade concreta das condutas supostamente cometida e do risco de reiteração delitiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026674-49.2022.8.11.0000

PACIENTE: TIAGO JUNIOR CARDOSO DOS SANTOS
IMPETRANTE: SOLIMAR BATISTA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelo Advogado Solimar Batista Dos Santos, em favor de
Tiago Júnior Cardoso Dos Santos,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia-MT, que decretou sua prisão preventiva.

Sobressai dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela, suposta, participação nos delitos de sequestro e cárcere privado, tortura e corrupção de menores.

Assevera que, quando intimado, compareceu perante a autoridade policial e negou qualquer envolvimento nos crimes, razão pela qual reputa
“injusta e ilegal a prisão decretada”
.

Alega, ainda, que a ordem de prisão foi cumprida durante a madrugada,
“entre 3h00 e 3h30, na presença de crianças e mulheres”
, o que, no seu entender, fere o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como ofende a garantia da inviolabilidade de domicílio, insculpida no inciso XI do art. 5º da CF/88.

Discorre sobre a presunção de inocência, sem atacar os fundamentos da decisão que decretou a segregação cautelar do paciente.

Diante disso, aduz que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, de forma que requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, mediante cautelares prevista no art. 319 do CPP.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, em sede de plantão judiciário pelo Des. Orlando de Almeida Perri, (id. 154399679).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora
(id.
155579171).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, id. 157057188.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TIAGO JUNIOR CARDOSO DOS SANTOS
IMPETRANTE: SOLIMAR BATISTA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, consta que no dia
08/11/2022,
foi acolhida a representação da Autoridade Policial pela busca e apreensão domiciliar, quebra de sigilo telefônico e telemático, bem com a decretação da prisão preventiva de diversos suspeitos, dentre eles, o paciente TIAGO JÚNIOR CARDOSO DOS SANTOS, acusado pelo crime de tortura no contexto do popular “salve” advindo de organização criminosa.

No tocante à prisão preventiva do paciente, o
decisum
está assim fundamentado,
verbis
:

“
REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA

FATO 2 – cárcere privado e tortura

Representados: AMANDA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA, vulgo

“Gringa”; ANDERSON DAVID DOS SANTOS, vulgo “Lelê”; CRISTIANO WEVERTON GOMES SCHWINGEL, vulgo “Lord”; IAHN KELVIN BARBOSA DE SOUZA, vulgo “Máscara”; PAULO ROBERTO MARQUES FERREIRA, vulgo “Du”; PHABLO HENRIQUE XAVIER DA SILVA, vulgo “Ph”; RENAN ELIAS GONÇALVES, vulgo “Magnata” e
TIAGO JÚNIOR CARDOSO DOS SANTOS, vulgo “Trem-bala”.

Esclarece a Autoridade Policial que, em decorrência do FATO 1 [homicídio de Maycon Jhonatan Gomes de Moraes] os acima representados privaram a liberdade e torturaram as vítimas WILKER SÁVIO ALVES DA SILVA, MANOEL DA SILVA GOMES, Milayne Oliveira Batista e Paulo Henrique Silva Santos vulgo “Paulinho da Quitéria” [FATO 2].

Prosseguindo em seu depoimento inquisitorial, narrou a vítima Milayne Oliveira Batista que após a ocorrência do FATO 1, foram até a casa de WILKER no Parque do Cerrado e lá encontraram PHABLO, PAULO, IAHN, RENAN, CRISTIANO sendo que MANOEL estava amarrado pela suspeita de ter matado Maykon. Esclareceu que no dia seguinte [04/09/2022] CRISTIANO e vulgo “Maquinista” [ainda não identificado] foram até a sua casa para convidá-la ao velório do Maykon. Relatou que o ponto de encontro era a casa de Luciano, vulgo “Perna” e que
no local foi amarrada por PHABLO e TIAGO
sendo que já estava amarrado “Paulinho da Quitéria” [irmão de MANOEL – FATO 1]. Afirmou que
no decorrer do dia foram espancados e ameaçados de morte bem como forçados a ingerir drogas
. Esclareceu que no local identificou ANDERSON, RENAN, IAHN, CRISTIANO, PAULO e o não-identificado vulgo “Maquinista” sendo que 03 (três) deles estavam armados com revolver calibre .38. Afirmou que conseguiu fugir do cativeiro e pediu socorro.

O informante Leandro Gomes da Silva nada soube relatar sobre os fatos. Todavia, informou que seu irmão Paulo Henrique Silva Santos – “Paulinho da Quitéria” havia sofrido diversas agressões e que faziam 10 (dez) dias que não o via.

O informante Lucas Gomes de Moraes também nada soube relatar sobre os fatos, informando somente que seu irmão Maykon Jhonatan Gomes de Moraes [vítima – FATO 1] integrava organização criminosa denominada Comando Vermelho.

A testemunha Rodrigo Marçal dos Santos afirmou que passou o dia 03/09/2022 na casa de Milayne e que, no dia seguinte [04/09/2022] uma pessoa desconhecida “bateu” na porta da casa. Relatou que Milayne lhe disse que ia precisar sair e lhe pediu para cuidar da sua filha. Afirmou que um veículo Fiat Siena de cor Branca passou em frente a residência e a filha de Milayne agiu como se já conhecesse as pessoas no carro. Esclareceu que posteriormente, através de grupos de whatsapp,
tomou conhecimento que Milayne havia sido torturada pelo Comando Vermelho por estar acobertando MANOEL que teria matado Maykon
[FATO 1].

Em novo depoimento, a testemunha
Milayne Oliveira Batista acrescentou que após a ocorrência do FATO 1 se deslocou até a residência de WILKER por ordem de
TIAGO
. Relatou que encontrou na casa WILKER e MANOEL que estavam amarrados e sendo espancados. Informou que “Paulinho da Quitéria” estava chorando porque MANOEL estava sendo espancado e que PHABLO encontrou a arma do crime [FATO 1] com MANOEL. Acrescentou que foram liberados por volta das 19h00min e no dia seguinte combinou de se encontrar com “Maquinista” e “Luiz filho da Isaura” na casa de “Perna” para irem no velório de Maykon. Esclareceu que na casa de “Perna” encontrou “Paulinho da Quitéria” e CRISTIANO amarrados e sendo torturados por RENAN, ANDERSON, PHABLO, PAULO, IAHN e AMANDA.

Afirmou que ao chega no local também foi amarrada, oportunidade na qual CRISTIANO foi solto com incumbência de cavar sua cova e a cova de “Paulinho da Quitéria”. Relatou que AMANDA lhe deu diversos tapas no rosto e também utilizou de ripa de madeiras para as agressões; que PHABLO lhe desferiu diversos chutes e socos;
que TIAGO a asfixiou com “mata leão” e lhe deu vários chutes e tapas no rosto além de lhe cortar com canivete
; que IAHN, ANDERSON e PAULO não participaram diretamente das agressões, mas PAULO lhe ameaçava a todo momento.

Afirmou que um dos tapas de PHABLO arrancou um dente da sua boca bem como que foi obrigada por “Luiz da Izaura” de ingerir crack misturado com pinga. Relatou que “Paulinho da Quitéria” sofreu quantidade maior de agressões e que possivelmente foi morto e enterrado em uma “casa azul de prefeitura do Bairro Cohab”. Informou que a todo momento os representados mantinham contato com outros membros do Comando Vermelho e que foi ANDERSON quem levou “Luiz da Izaura”, RENAN e CRISTIANO ao local onde deveriam ser cavadas as covas. Relatou que foi torturada por ter negado que sabia que MANOEL matou Maykon, todavia, contou o que sabia logo após o início das torturas.

Ainda em sede inquisitorial, efetuou o reconhecimento fotográfico de “Luiz filho da Izaura”, ANDERSON DAVID DOS SANTOS vulgo “Lelê”, PAULO ROBERTO MARQUES FERREIRA vulgo “Du”, PHABLO HENRIQUE XAVIER DA SILVA vulgo “Ph”,
TIAGO JUNIOR CARDOSO DOS SANTOS vulgo “Trem bala”
, IAHN KELVIN BARBOSA DE SOUZA vulgo “Máscara”, CRISTIANO WEVERTON GOMES SCHWINGEL vulgo “Lord”, RENAN ELIAS GONÇALVES vulgo “Magnata” e AMANDA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA vulgo “Gringa”.

[...]

Em sede inquisitorial, o representado TIAGO JÚNIOR CARDOSO DOS SANTOS, vulgo “Trem bala”, negou a prática dos fatos. Informou que no dia do fato estava na fazenda de pessoa denominada Leandro, na região rural do Gato Preto, cidade de Alto Araguaia/MT.

[...]

Em diligência realizada no dia 17 (dezessete) de outubro de 2022, restou constatado que “Paulinho da Quitéria” se encontra desaparecido desde a data dos fatos.

Tais elementos, fornecem
indícios de autoria e materialidade delitiva suficiente
de que AMANDA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA, vulgo “Gringa”; ANDERSON DAVID DOS SANTOS, vulgo “Lelê”; CRISTIANO WEVERTON GOMES SCHWINGEL, vulgo “Lord”; IAHN

KELVIN BARBOSA DE SOUZA, vulgo “Máscara”; PAULO ROBERTO MARQUES FERREIRA, vulgo “Du”; PHABLO HENRIQUE XAVIER DA SILVA, vulgo “Ph”; RENAN ELIAS GONÇALVES, vulgo “Magnata” e
TIAGO JÚNIOR CARDOSO DOS SANTOS, vulgo “Trem-bala”
,
em conluio, praticaram atos de restrição/privação de liberdade e tortura as vítimas WILKER SÁVIO ALVES DA SILVA, MANOEL DA SILVA GOMES, Milayne Oliveira Batista e Paulo Henrique Silva Santos vulgo “Paulinho da Quitéria”
.

De igual modo, a prisão preventiva se mostra necessária para acautelamento da ordem pública.

Além das condutas estarem permeadas em contexto de organização criminosa através de popular “salve”, o que, por si só, já constitui em circunstância que denota a periculosidade em concreto dos agentes
, entendo a preventiva também tem respaldo por conta do longo período de cárcere bem como por contar com vítima ainda desaparecida.

[...]

Em consulta aos antecedentes dos representados, tem-se que:

[...]

7. TIAGO JÚNIOR CARDOSO DOS SANTOS, vulgo “Trem-bala”: possui
condenação
proveniente da ação penal n. 0000243-71.2018.811.0020.

A pluralidade de ações penais e inquéritos policiais, nos termos do Enunciado 06 das Turmas Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, é fator concreto que evidencia o risco de reiteração delitiva e consiste em fundamento hábil a justificar a custódia cautelar.

Logo, presentes os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), agregado ainda ao fato de se tratar de crime com pena superior a 04 (quatro) anos e que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor. [...]”.

Posteriormente, o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face do Paciente como incursos nas sanções do art. 148 do Código Penal (por duas vezes), art. 1º, I, “a”, da Lei n.º 9.455/1997, e art. 1º, §3º da Lei n.º 9.455/1997, ambos c/c art. 69 do Código Penal, e nas sanções do art. 244-B do ECA, c/c art. 70 do Código Penal, consoante narra a inicial acusatória:

“(...) 1. DO CRIME DE HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL CULPOSA

Conforme narram os autos, na noite do dia 02 de setembro de 2022, Milayne Batista, Rodrigo Marçal e Wilker da Silva estavam na casa do acusado Cristiano Weverton. Por volta das 20h40min, o acusado WILKER foi buscar seu comparsa Manoel Gomes na rodoviária, e retornaram para a reunião. Durante esta, MANOEL mostrou um revólver calibre. 38 com cabo branco à Milayne e pediu para ela guardá-lo em sua bolsa.

Por volta das 23h, Rodrigo Marçal foi embora, e MANOEL e WILKER disseram aos colegas que sairiam para o bar “Alambique”, oportunidade em que MANOEL levou consigo sua arma e um moletom emprestado.

Segundo as investigações, MANOEL e MAYCON teriam discutido do lado de fora da Boate Fumacê, por volta das 02h00min. Então, em um horário próximo às 03h00min, MANOEL entrou na boate, dirigiu-se até a vítima e efetuou um disparo pelas suas costas, em direção à sua nuca. Em seguida, com a vítima no chão, o acoimado ainda efetuou de quatro a cinco outros disparos, sendo que dois atingiram a perna esquerda de MAYCON e outro que transfixou o braço de Karilla Rodrigues Ferreira Dutra, e atingiu a região do seu quadril, do lado direito.

Ato contínuo, MANOEL foi ao encontro de WILKER, que o aguardava dentro do carro estacionado próximo ao Restaurante Pantanal, para a fuga de ambos do local. Assim, após o homicídio os denunciados retornaram à casa de CRISTIANO, por volta das 05h30min, onde estavam apenas este e MILAYNE. Nessa oportunidade, MANOEL relatou àqueles toda a empreitada delitiva, explicando que supostamente, a motivação do crime teria sido um “salve” que Maycon teria dado em seu irmão Leandro.

Realizadas as diligências pertinentes pela Polícia Civil, foram ouvidas algumas testemunhas dentre as quais Bruna Batista Teodoro que afirmou ser o autor dos disparos uma pessoa magra, de estatura mediana, vestido com um moletom que aparentava ser marrom ou bege e capuz.

2. DA TORTURA, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO E CORRUPÇÃO DE MENOR.

Constam dos autos que durante todo o dia 04 de setembro de 2022, os denunciados AMANDA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA, ANDERSON DAVID DOS SANTOS, CRISTIANO WEVERTON GOMES SCHWINGEL, IAHN KELVIN BARBOSA DE SOUZA, PAULO ROBERTO MARQUES FERREIRA, PHABLO HENRIQUE XAVIER DA SILVA, RENAN ELIAS GONÇALVES, TIAGO JÚNIOR CARDOSO DOS SANTOS, EDIVALDO PEDRO DA SILVA, CARLOS ANTÔNIO SANTOS DE SANTANA, e ANDREY REZENDE RODRIGUES, em vontade livre e consciente, em comunhão de desígnios, na companhia do adolescente SELSO RODRIGUES XAVIER DE LIMA privaram as vítimas Milayne Oliveira Batista e Paulo Henrique Silva Santos de sua liberdade, bem como as constrangeram com emprego de violência física e psicológica, causando-lhes sofrimentos físicos e mentais, além da morte de Paulo Henrique Silva Santos, com o fim de obter informações acerca do homicídio de Maycon Jhonatan Gomes de Moraes.

No início da manhã do dia 03 de setembro de 2022, o acusado TIAGO JUNIOR CARDOSO DOS SANTOS foi até a residência de MILAYNE, e exigiu que ela fosse até a casa de WILKER. Assim agindo, a vítima encontrou WILKER e MANOEL amarrados, sendo espancados por RENAN ELIAS GONÇALVES, o adolescente S.R.X.L, PAULO ROBERTO MARQUES FERREIRA, ANDERSON DAVID DOS SANTOS, e PHABLO HENRIQUE XAVIER DA SILVA.

A vítima Paulo Henrique Silva Santos também se encontrava nesse dia, chorando bastante, em razão do seu irmão MANOEL (denunciado pelo homicídio de Maycon e lesão corporal de Karilla) estar apanhando.

Todos os citados envolvidos passaram o dia na residência de Wilker, sendo liberados por volta das 19h. No dia 04 de setembro de 2022, por volta das 08h30min, o adolescente S.R.X.L e CARLOS ANTÔNIO SANTOS DE SANTANA chamaram a vítima MILAYNE para irem à casa de EDIVALDO PEDRO DA SILVA, afirmando que ali se reuniriam para irem ao velório de Maycon. No entanto, ao chegarem no imóvel, localizado na Rua 32, ao lado da casa n.º 72, Bairro Nossa Senhora Aparecida, neste município, a vítima MILAYNE constatou que o convite realizado possuía outra finalidade.

MILAYNE encontrou Paulo Henrique Silva Santos e CRISTIANO WEVERTON GOMES SCHWINGEL amarrados e sendo torturados pelos denunciados RENAN ELIAS GONÇALVES (Magnata), ANDERSON DAVID DOS SANTOS (Lelê), PHABLO HENRIQUE XAVIER DA SILVA (PH), PAULO ROBERTO MARQUES FERREIRA (Du), IAHN KELVIN BARBOSA DE SOUZA (Máscara), AMANDA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA (Gringa), CARLOS ANTONIO SANTOS DE SANTANA (Maquinista), e pelo adolescente S.R.X.L.

Ato contínuo, MILAYNE foi amarrada, enquanto CRISTIANO foi solto com a incumbência de cavar as covas de Milayne e Paulo Henrique. MILAYNE afirmou que recebeu vários tapas no rosto de AMANDA, bem como apanhou com um pedaço de madeira, tipo ripa, nos dois braços por PHABLO HENRIQUE, sofrendo deste ainda diversos chutes e socos, tendo perdido um dente em virtude das lesões.
TIAGO tentou asfixiar a vítima com um golpe mata-leão, além de desferir chutes e tapas no seu rosto, tendo ainda cortado seu braço e sua perna com um canivete.
PAULO ROBERTO ameaçava a todo momento cortar a língua da declarante. Por fim, o adolescente S.R.X.L misturou entorpecentes com cachaça e obrigou MILAYNE e PAULO HENRIQUE a beberem.

Diversas foram as agressões físicas e psicológicas sofridas pelas vítimas. Conforme narram os autos, o sofrido por Paulo Henrique teria sido pior e mais perverso, considerando que ele não teria parado de chorar, tendo defecado em suas próprias roupas.

Ademais, conforme o relato de MILAYNE sobre o espancamento de Paulo Henrique, ele teria sido morto durante a tortura e enterrado em uma casa de cor azul da prefeitura, no bairro da Cohab, na cidade de Alto Araguaia/MT. O motivo de tais agressões foi a incessante busca pelos acusados em saber quem teria sido o autor do homicídio de Maycon Jhonatan Gomes de Moraes. Em um primeiro momento, MILAYNE negou ter qualquer informação sobre o fato, revelando o que sabia após o início da tortura.

Por volta das 17h30min, a vítima MILAYNE se aproveitou de um momento em que AMANDA a levava para o banheiro nos fundos da casa, e conseguiu gritar pedindo ajuda de uma vizinha. Em seguida, começaram gritos na rua de “olha a polícia”, e todos se evadiram do local.

Ato contínuo, a Polícia Militar foi acionada e os policiais Marcos Antônio da Silva e Wanessa Lopes dos Santos prestaram o primeiro suporte a vítima, encaminhando-a à Delegacia de Alto Araguaia/MT. Foi requisitada perícia de um pedaço de pano que se encontrava envolto no pescoço de Milayne, que era compatível com uma camiseta rasgada que se encontrava no local dos fatos.

Com a chegada das informações da vítima Milayne Oliveira Batista, a Polícia Civil passou a diligenciar no intuito de esclarecer o homicídio de Maycon Jhonatan Gomes de Moraes, bem como os eventuais delitos praticados nos dias seguintes.

Após todas as diligências realizadas, a Sra. Milayne Batista reconheceu fotograficamente como autores da tortura praticada contra ela e Paulo Henrique: ANDERSON DAVID DOS SANTOS, PAULO ROBERTO MARQUES FERREIRA, PHABLO HENRIQUE XAVIER DA SILVA, TIAGO JÚNIOR CARDOSO DOS SANTOS, IAHN KELVIN BARBOSA DE SOUZA, CRISTIANO WEVERTON GOMES SCHWINGEL, RENAN ELIAS GONÇALVES, e AMANDA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA.

Ouvidos perante a autoridade policial, PAULO ROBERTO MARQUES FERREIRA, PHABLO HENRIQUE XAVIER DA SILVA e IAHN KELVIN BARBOSA DE SOUZA permaneceram em silêncio, enquanto TIAGO JÚNIOR CARDOSO DOS SANTOS, e RENAN ELIAS GONÇALVES, afirmaram não ter ciência dos fatos e não conhecer quaisquer dos investigados. EDIVALDO PEDRO DA SILVA, por sua vez afirmou ter sabido do ocorrido em razão de ter visto viaturas da polícia na frente de seu imóvel, mas conhecia apenas ANDERSON DAVID DOS SANTOS de vista.

Por fim, a denunciada AMANDA DE SOUZA em seu interrogatório confessou que estava dentro da residência durante o desenrolar delitivo, reportando que as vítimas foram primordialmente torturadas pelo adolescente S.R.X.L, e por CARLOS ANTÔNIO, TIAGO DOS SANTOS, e PHABLO HENRIQUE. Acompanhando o desenrolar dos fatos também teriam estado ANDREY REZENDE, EDIVALDO DA SILVA, IAHN DE SOUZA, PAULO ROBERTO e ANDERSON DOS SANTOS, sendo este o responsável por cavar as covas das vítimas (...)”.

Quantos aos requisitos da prisão preventiva, malgrado o impetrante não discorra de forma clara acerca da ausência de motivação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, verifico que foi imposta em decorrência do
modus operandi
empregado contra as vítimas, ocorrido com extrema violência e no intuito de
“fazer justiça com as próprias mãos”
em razão da morte recente de um faccionado, e na ocasião, a vítima Milayne narrou a participação do paciente, afirmando que foi torturada por longo período de tempo sendo que ele a agrediu com “mata-leão”, e diversos chutes e tapas no rosto e lhe cortou com um canivete.

Tais circunstâncias, somadas ao fato do envolvimento do paciente com organização criminosa Comando Vermelho, além do risco de reiteração delitiva em virtude de condenação proveniente por outro delito, revelam a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Por outro lado, quanto à suposta ilegalidade no cumprimento do mandado de prisão, expedido por ordem judicial, registro que de acordo com o Boletim de Ocorrência n. 2022.338019, na ação penal original n. 1001898-22.2022.8.11.0020,
o mandado de busca e apreensão domiciliar e de prisão preventiva, em relação ao paciente, foram cumpridos no dia 08/12/2022
, às 6:00h
, consoante atestado pelos policiais que participaram das diligências, de modo que, à míngua de elementos concretos que contradigam referidos documentos públicos, eles possuem
presunção
juris tantum
de que as ordens judiciais foram executadas sob a luz do dia.

Ademais, o
writ
foi mal instruído, sem qualquer documento, e na ação de
habeas corpus
, o ônus da prova não só incumbe ao impetrante, como mister se faz que seja pré-constituída, devendo o mesmo instruir a inicial com todos os documentos comprobatórios das assertivas constantes na ação constitucional.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela
DENEGO A ORDEM
, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023